Tribunal: STF
Processo: RE 1513161
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 13, p. 1-2): 



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA ANTROPOLÓGICA. INEPCIA DA INICIAL. LOCALIZAÇÃO E PROPRIEDADE DO IMÓVEL. NATUREZA DUPLA DA AÇÃO POSSESSÓRIA. PROPRIEDADE PRIVADA. DIVISA COM ÁREA INDÍGENA DEMARCADA. PERÍCIA JUDICIAL TOPOGRÁFICA. ESBULHO COMPROVADO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. 



    1. Remessa oficial e apelações da FUNAI e da União contra a sentença que, em ação de reintegração de posse, deu parcial provimento à pretensão formulada pela empresa Mina Grande Agroindustrial Ltda para reintegrá-la na posse plena do imóvel "Fazenda Serra D'água", o qual teria sido invadido, de forma violenta e ilegal, por indígenas da Tribo Kapinawá, condenando os réus em honorários periciais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    2. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de perícia antropológica, tendo em vista já ter havido a demarcação da área tradicionalmente ocupada pela Tribo Kapinawá, no Município de Buíque-PE, bem como ter sido realizada perícia judicial topográfica por Engenheiro Agrônomo, a qual concluiu que o imóvel encontra-se completamente fora da atual área indígena demarcada por Decreto Presidencial.



    3. Desacolhida a alegação de inépcia da inicial por ausência de delimitação com precisão da área do imóvel invadido, por haver nos autos prova da localização e propriedade do imóvel, seja pelos documentos anexados pela autora (como certidão do cartório e comunicação à FUNAI sobre o esbulho), seja pela perícia judicial delimitando a localização do bem e da área indígena demarcada. 



    4. Não há que se falar em sentença citra petita, já que o pedido de proteção possessória em favor do grupo indígena restou prejudicado por ter a sentença julgado procedente a pretensão de reintegração de posse por parte da autora.



    5. Restou comprovado nos autos, mormente pela prova pericial, que a Fazenda Serra D'água está completamente fora da "Área Indígena Kapinawá" (demarcada por Decreto Presidencial), apenas fazendo divisa com esta; o que restou inclusive confirmado pela informação da existência de um pedido administrativo de ampliação da atual área indígéna para incluir parte do imóvel da autora.



    6. A Tribo Kapinawá, originária de Buíque-PE, possui uma área demarcada administrativamente para sua ocupação que faz divisa com o imóvel em tela, de propriedade da Mina Grande Agroindustrial Ltda, e com o imóvel de propriedade do Sr. Eduardo Henrique de Oliveira e. Silva, que ajuizou ação de reintegração de posse semelhante (Processo 0000306- 35.2013.4.05.8310) em razão dos mesmos fatos (invasão de seu bem por parte da referida comunidade indígena), a qual já foi julgada por este egrégio Tribunal (também mantendo a sentença de primeira instância no sentido da procedência da ação de reintegração de posse aos proprietários). Precedente: TRF5, APELREEX 00003063520134058310, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Quarta Turma, DJE: 0210712015.



    7. Inquestionável é o esbulho possessório a garantir à demandante a reintegração do imóvel pretendido, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.



    8. Remessa oficial e apelações não providas”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 27). 



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV; 20, XI; 231, caput, §§ 2º, 4º e § 6º, da Constituição Federal, além dos arts. 13, I e II, e 16, I e III, da Convenção n° 169 da Organização Internacional do Trabalho, promulgada pelo Decreto n. 5.051, de 19.04.2004, alegando-se, em síntese, o seguinte (eDOC 32, p. 3-14):



    “10. O Acórdão recorrido, negando provimento à apelação e à remessa oficial, afastou a realização de perícia de natureza antropológica pelo entendimento de sua desnecessidade, nos termos seguintes: 



    (….)



    11. As terras dos índios foram objeto de demarcação, entretanto parcialmente, por restar a demarcação de todo território, formado pelas aldeias Malhador, Caldeirão, Coloral, Cajueiro, Batinga, Quiriri d'Alho, Baixa da Palmeira, Coqueiro, Carnaúba e Brejinho de Cima, entre outras, no município de Buíque/ PE.



    (…)



    C - DA TERRA INDÍGENA E SUA DEMARCAÇÃO 



    17. A demarcação da terra indígena deixou de inserir a área de terra disputada e o Parque Nacional do Catimbau, criado pelo Decreto n° 913, de 12.12.2002, com 62.300 hectares, no qual já era ocupado por diversas famílias índias então cadastradas.



    Os indígenas, perante a FUNAI, têm reivindicado a regularização do restante de seu território, apontando as suas terras originárias e a ocupação indevida de seu território, de conformidade com a Informação Técnica, nos termos seguintes: 



    (…)



    19. A demarcação da terra indígena se insere como atribuição da União, exercida através da FLTNAI, mediante a identificação, delimitação e demarcação, advém na forma dos comandos constitucionais e legais seguintes: 



    (…)



    20. A demarcação, como ato administrativo, comporta a sua revisão, uma vez que parte do território indígena alcança o imóvel disputado e a área contígua do Parque Nacional do Catimbau.



    (…)



    D - DA POSSE INDÍGENA INDEPENDENTEMENTE DE DEMARCAÇÃO - CARÁTER DECLARATÓRJO 



    21. A posse indígena sobre suas terras, advinda de comandos constitucionais e legais, vem a ser diferenciada em relação a estabelecida pelo Código Civil, inclusive o seu direito independe de demarcação, que tem o caráter declaratório, não constitutivo, nos termos seguintes: 



    (…)



    F - DA PROTEÇÃO POSSESSORIA EM FAVOR DOS ÍNDIOS 



    O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA ia REGIÃO decidiu pela proteção possessória em favor dos índios, em relação às suas terras tradicionais, como garantia inclusive para o futuro, nos termos seguintes: 



    (…)



    O Acórdão recorrido, confirmatório da sentença de primeiro grau, é manifestamente nulo, pela valoração equivocada da prova, importando também em cerceamento do direito de defesa, pela rejeição, apesar de requerida, da necessária prova pericial de natureza antropológica. O Acórdão recorrido rejeitou a prova pericial de natureza antropológica, importando em contrariedade a princípio ou norma legal pertinente ao campo probatório, ofendendo o art. 145 do Código de Processo Civil de 1973 e art. 156 do Código de Processo Civil de 2015, nos termos seguintes: 



    (…)



    A prova pericial visa a comprovação da tradicionalidade da ocupação indígena ou a posse advinda dos seus antepassados sobre o imóvel disputado, que não se logrou fazer pela ausência da perícia antropológica”. 



    É o relatório. Decido.



    De pronto, observo que a presente controvérsia perpassa o exame da questão atinente à demarcação de terras indígenas e as discussões acerca da adoção da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 como marco temporal, e, dessa feita, coincide, ainda que parcialmente, com o objeto das ações de controle concentrado que discutem a constitucionalidade da Lei 14.701/2023 (ADC 87, ADI 7.582, ADI 7.583, ADI 7.586 e ADO 86), editada posteriormente ao julgamento do RE n. 1.017.365, paradigma do Tema n. 1.031 da repercussão geral, julgado em 27.09.2023.



    Com efeito, a discussão afeta ao estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena, à luz do disposto no art. 231 da Constituição da República, foi sujeita à sistemática da repercussão geral – Tema 1.031, cujo recurso paradigma é o RE 1.017.365 RG, de minha relatoria (DJe 11.4.2019) –, com determinação de suspensão nacional de processos, inclusive ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações.



    Posteriormente, em julgamento conjunto da ADC 87, ADI 7.582, ADI 7.583, ADI 7.586 e ADO 86 ADC 87, o i. Ministro Gilmar Mendes, relator dessas ações de controle concentrado, em sede cautelar, determinou, igualmente, a suspensão dos processos tocantes à mesma controvérsia.



    In verbis:   



    “DECISÃO CONJUNTA ADC 87, ADI 7.582, ADI 7.583, ADI 7.586 e ADO 86 



    Trata-se de ações de controle concentrado de constitucionalidade que discutem a conformidade da Lei 14.701/2023 – que versa sobre o reconhecimento, a demarcação o uso e a gestão de terras indígenas – com a Constituição. 



    Da leitura das petições iniciais das ações diretas, exsurge a existência de um aparente conflito entre os dispositivos da Lei 14.701/2023 e o entendimento a que chegou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.017.365/SC (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14.2.2024). 



    A alegação de desconformidade entre os preceitos da Lei 14.701/2023 e a interpretação constitucional dada por esta Corte no julgamento do referido precedente representativo é central na argumentação veiculada nas ADIs 7.582, 7.583 e 7.586. 



    De igual modo, trata-se da premissa que fundamentou o veto, pelo Presidente da República, de parte dos dispositivos do diploma legislativo (Mensagem 536/2023). Ainda que o veto presidencial tenha sido em sua maior parte rejeitado pelo Congresso Nacional, a declaração de constitucionalidade, em especial, dos dispositivos vetados pela Presidência sob a alegação de ofensa à “adequada exegese constitucional” realizada pelo Supremo no julgamento do RE 1.017.365/SC é justamente o principal intuito dos requerentes da ADC 87.



    Do exame preambular da Lei 14.701/2023, como é de costume em sede de apreciação cautelar, verifico que, aparentemente, diversos de seus dispositivos podem ser lidos em sentido contrário ao entendimento a que chegou o Plenário desta Corte no julgamento do RE 1.017.365/SC (tema 1031 da repercussão geral).



    Por ocasião do referido julgamento, em que discutíamos o estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no art. 231 da Constituição, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela fixação das seguintes teses:



    (...)



    Apesar da inequívoca importância de todas essas questões, a Lei 14.701/2023 aparenta não ter se ocupado completamente da matéria. Os aspectos ora aludidos apontam, ainda que em sede precária, típica dos provimentos acautelatórios, para a existência de uma possível omissão legislativa, na linha do que sustenta o requerente da ADO 86.



    (...)



    No próprio julgamento do RE 1.017.365/SC, diversos Ministros fizeram menção a essa salutar competência do Congresso Nacional. Nessa linha, fiz referência, em meu voto, às diversas iniciativas legislativas que tramitavam à época no Congresso Nacional acerca do tema discutido, o que qualifiquei como relevante debate a título de “diálogo institucional que não poderá ser tido como interferência entre os Poderes”.



    Nada obstante, a definição dos limites constitucionais dessa margem de conformação caracteriza-se como questão constitucional de primeira grandeza, a ser enfrentada por esta Corte nas ações de controle concentrado propostas contra o diploma legislativo por meio do qual exercida a referida competência, ora apreciadas conjuntamente. Todavia, enquanto a Corte não conclui a apreciação meritória de tais ações, preocupa-me sobremaneira a possibilidade de que a persistência de sinais aparentemente contraditórios (teses fixadas no julgamento do RE 1.017.365/SC e ditames da Lei 14.701/2023) possa gerar situação de severa insegurança jurídica. Preocupa-me, em especial, a situação dos processos judiciais que discutem a constitucionalidade da Lei 14.701/2023, pois a indefinição quanto à adequada interpretação constitucional acerca do tema pode levar à prolação de decisões judiciais cuja eventual depuração do ordenamento jurídico, após pronunciamento futuro do Supremo Tribunal Federal, venha a se mostrar impossível, com graves prejuízos às partes envolvidas (comunidades indígenas, entes federativos ou particulares).



    No particular, chamo a atenção ao exíguo lapso temporal transcorrido entre o julgamento do RE 1.017.365/SC, concluído em 27.9.2023, e a edição da Lei 14.701/2023, de 23.10.2023, cujas partes vetadas foram promulgadas em 27.12.2023. 



    Nesse curto período de tempo, não houve alteração na norma constitucional de parâmetro que justificasse eventual rediscussão do entendimento a que chegou o Supremo Tribunal Federal a seu respeito, sendo certo que a única alteração jurídica relevante a legitimar a rediscussão do tema recém-pacificado é justamente o exercício, pelo Congresso Nacional, de sua competência de conformação legal da norma contida no art. 231 da Constituição (Lei 14.701/2023) – exercício cuja constitucionalidade é discutida nas ações de controle concentrado ora apreciadas. 



    Em situações que tais, tendo em vista a necessidade de garantia da segurança jurídica (Constituição, art. 5º, caput e XXXVI), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido a concessão de medida cautelar, em ação direta de inconstitucionalidade, para suspender a tramitação de processos judiciais ou administrativos que versem sobre a controvérsia constitucional discutida (ADI 5.609 MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Decisão Monocrática, DJe 18.5.2017; ADI 5.956 TP/DF, Rel Min. Luiz Fux, Decisão Monocrática, DJe 7.12.2018; ADI 4.412 MC/DF, de minha relatoria, Decisão Monocrática, DJe 26.11.2019).



    Nessa linha, considero necessária a concessão de medida cautelar para determinar a imediata suspensão, na forma do art. 21 da Lei 9.868/1999, de todos os processos judiciais que discutam, no âmbito dos demais órgãos do Poder Judiciário, a constitucionalidade da Lei 14.701/2023, enquanto esta Suprema Corte promove a devida apreciação da conformidade da referida norma com a Constituição, à luz das balizas interpretativas já assentadas na jurisprudência da Corte sobre o tema, muitas das quais abordadas no próprio julgamento recente do RE 1.017.365/SC (tema 1031 da repercussão geral).” (grifei) 



    Assim, de rigor a devolução dos autos à origem, a fim de que se aguarde o julgamento definitivo das referidas ações, e posterior juízo de retratação, a ser procedido pela Corte a quo (nessa linha: ARE 1.448.235, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 03.05.2024). 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.036 do Código de Processo Civil, e 328 do RISTF, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, nos termos expostos.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente